Tribunal: TJSP
Processo: 1502290-89.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO CONTINUADO (ART. 155, §4o, I, CP, por duas vezes). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Materialidade e autoria satisfatoriamente demonstradas, conforme se extrai dos depoimentos da testemunha corroborados pela confissão do réu em juízo. Incabível a absolvição. Dosimetria. Por outro lado, reconhecimento do furto privilegiado, já que

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO CONTINUADO (ART. 155, §4o, I, CP, por duas vezes). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Materialidade e autoria satisfatoriamente demonstradas, conforme se extrai dos depoimentos da testemunha corroborados pela confissão do réu em juízo. Incabível a absolvição. Dosimetria. Por outro lado, reconhecimento do furto privilegiado, já que preenchidos os requisitos do art. 155, §2o, CP. Réu primário, sendo que as res furtiva, além de terem sido restituídas às vítimas, possuíam ambas somadas valor inferior a um salário-mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes do STJ. Manutenção do regime aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos, compatível nova dimensão da reprimenda (art. §2o, CP). Recurso parcialmente provido.